Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721817-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DE SOUZA PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e gratuidade de justiça interposto por ELIAS DE SOUZA PAULA em face do DISTRITO FEDERAL ante Decisão (ID 93818050) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0036119-60.2011.8.07.0015 que, indeferiu a desconstituição de penhora. A parte agravante requer a gratuidade de justiça juntando Declaração de Hipossuficiência, (ID 27101660), Extratos Bancários referentes aos meses de abril, maio e parcialmente de junho (ID 27101661) e extrato da conta poupança (ID 27101662). Porém, somente os documentos acostados não são capazes de comprovar a hipossuficiência arguida e necessária para deferimento da gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida nos últimos 3 (três) meses), além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça, e posteriormente, do pedido de antecipação de tutela. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2021 15:13:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador